Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS TEMPORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CRIME HEDIONDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPOSTA DE TRABALHO INCOMPATÍVEL. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A realização do exame criminológico pode ser determinada por meio de decisão suficiente e concretamente motivada.

2. Na espécie, tratando-se de crime hediondo (estupro de vulnerável), aliado às peculiaridades da gravidade da conduta, revela-se imprescindível a realização do exame criminológico, antes da concessão do benefício das saídas temporárias, o qual poderá fornecer ao Juízo das Execuções elementos suficientes quanto ao aspecto subjetivo do apenado, bem como para a formação da convicção do julgador, aferindo se ele está apto a retornar ao convívio em sociedade, além de consubstanciar direito e garantia constitucional ao adequado cumprimento da sanção penal.

3. Considerando a natureza do delito praticado pelo interno (estupro de vulnerável), não se mostra adequada à sua ressocialização a aprovação de proposta de trabalho para o exercício de atividades em local frequentado por crianças e adolescentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.